Tribunal: TJSP
Processo: 1004936-52.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação de danos materiais – Transferência de veículo mediante fraude – Veículo de propriedade de locadora – Pleito de indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Fraude perpetrada por terceiro – Não comprovação da apontada negligência dos agentes do DETRAN/SP – Ausência de nexo causal capaz de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação de danos materiais – Transferência de veículo mediante fraude – Veículo de propriedade de locadora – Pleito de indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Fraude perpetrada por terceiro – Não comprovação da apontada negligência dos agentes do DETRAN/SP – Ausência de nexo causal capaz de caracterizar responsabilidade civil da autarquia de trânsito – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.